Tribunal: TJSP
Processo: 1013184-39.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Acórdão que confirmou sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário. Inocorrência de omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.